Tribunal: TJBA
Processo: 8019199-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019199-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JAMIL ONILIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE E INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS OUTRAS AÇÕES PENAIS, OSTENTANDO, AO MENOS, DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRÉVIAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO VERIFICADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. 2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. Alegou insuficiência de indícios de autoria delitiva e irregularidades na prisão em flagrante, além da desnecessidade da segregação cautelar, diante da ausência de justificativa concreta acerca do periculum libertatis, asseverando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando as boas condições pessoais do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade da prisão preventiva; (ii) verificar a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e (iii) definir se há irregularidades na prisão em flagrante do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. As alegações de irregularidades na prisão em flagrante e insuficiência de indícios de autoria necessitam de dilação probatória, o que impossibilita a sua análise por meio de habeas corpus, não havendo nos autos provas pré-constituídas suficientes para tal análise. 6. O Juízo a quo fundamentou satisfatoriamente a custódia cautelar, levando em consideração as presenças do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi baseada na gravidade concreta do delito, na reincidência específica do custodiado e na sua extensa ficha criminal, evidenciando a sua periculosidade e a necessidade de encarceramento para garantia da ordem pública. 8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso, diante da necessidade de acautelar a ordem pública e obstar a reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO: 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8019199-80.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como impetrante a bela. ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO e como paciente, JAMIL ONILIO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .